Tribunal: TJPA
Processo: 0006755-38.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006755-38.2014.8.14.0049

APELANTE: LADILSON NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0006755-38.2014.8.14.0049

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LADILSON NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEQUÍADES MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA PENA COMINADA PARA QUE SEJA AFASTADA DA CONDENAÇÃO A MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. RETROATIVIDADE DA LEI Nº. 13.654/18. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ___ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0006755-38.2014.8.14.0049

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LADILSON NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEQUÍADES MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por
LADILSON NASCIMENTO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4337237), que em 25/03/2014 por volta das 22:50 horas na Vila Americano nesta cidade, o Apelante utilizou uma faca para subtrair o aparelho celular da vítima Nádia da Silva.

Narra ainda, que a ofendida estava no pátio de sua residência quando foi surpreendida pelo Recorrente anunciando o roubo, oportunidade em que colocou uma faca em seu pescoço e ordenou que lhe fosse entregue o aparelho telefônico que possuía em mãos.

Após a ação delituosa, o Recorrente teria fugido para local incerto, momento em que a vítima informou o ocorrido ao seu vizinho policial, e que este acionou uma viatura da Polícia Militar tendo comunicado o ocorrido.

Assim, a guarnição policial ao diligenciar veio a abordar o Recorrente, ocasião em que foi verificado que já não mais se encontrava na posse do objeto produto do roubo.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4337246), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4337251) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria, requerendo subsidiariamente a redução da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4337252).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento ID nº (4337259).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O apelante pugna pela sua absolvição em razão da negativa de autoria.

A materialidade e autoria delitiva encontra-se devidamente comprovadas por meio dos documentos constantes do auto de reconhecimento e depoimento da vítima, conforme se verifica no processo.

Vale ainda observar, que a vítima já conhecia o recorrente “de vista”, sendo firme e segura ao apontá-lo como agente que subtraiu seu celular, conforme se verifica da denúncia em Id. 4337237- fl. 03.

Dessa forma, se encontra devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, o que torna a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o recorrente reconhecido pela vítima.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva, pelo que mantenho a condenação imposta.

2.

Da exclusão da causa de aumento pelo uso de arma branca por força da Lei 13.654/2018.

Compulsando os autos, verifico que o crime foi praticado em
25/03/2014, e em razão da entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018, o emprego de
arma branca
passou configurar tão somente a grave ameaça caracterizadora do roubo simples, uma vez que foi revogado o inciso I, do parágrafo segundo, do artigo 157 do Código Penal.

Insurge-se o apelo quanto à pena cominada requerendo, com fulcro no permissivo legal, que se decote da condenação a agravante do emprego de arma, tendo em vista a entrada em vigor da Lei 13.654/18, que alterou a redação do § 2º do art. 157 e deixou de considerar o uso de arma branca como agravante do crime de roubo, com a reforma da dosimetria da pena cominada.

Pode-se observar, que o magistrado de primeiro grau analisou a circunstância relativa à conduta social como negativa, razão pela qual cominou a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, passando esta a ser de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, se utilizado da agravante do uso de arma para majorar a pena na terceira fase da dosimetria.

Contudo, a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP foi derrogada pela Lei 13.654/2018 e, de acordo com o que consta dos autos, o crime em tela fora cometido com o uso de uma faca, não havendo como permanecer a referida agravante. Assim, há ser dado provimento ao recurso para que seja excluída da sentença a majorante do uso de arma, pois o roubo com o emprego de arma branca deixou, ainda que por um breve período, de ser punido como roubo circunstanciado.

Assim, a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca, sendo certo que, neste ponto, foi mais benéfica ao réu. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca e cuja sentença se deu durante o período de sua vigência, ou mesmo anterior a ela ante a aplicação do princípio da retroatividade da lei benéfica, já tendo o Superior Tribunal de Justiça aplicado a revogação promovida pela Lei nº 13.654/18, declarando que houve extinção do crime no que tange à majorante pelo emprego de arma branca.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo.
2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (EDcl no AgRg no AREsp 1221290/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).”
Grifei

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. 1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.
2. Hipótese em que a majorante do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, deve ser afastada, uma vez que sobreveio ao acórdão impugnado alteração legislativa que suprimiu a previsão contida no dispositivo. 3. A atual previsão contida no art. 157, §2ºA, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.654/2018, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, assim considerado o instrumento que “(...) arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil”, de acordo com o art. 3º, inciso XIII, do Decreto n. 3.665/2000. 4. Se a arma utilizada para praticar o crime foi uma “faca”, forçosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, aplicando-se a lei nova, mais benéfica ao acusado, em consonância com o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, afastando-se o aumento de 1/3 aplicado na terceira fase do cálculo da pena. 5. Recurso provido, com concessão de habeas corpus de ofício.
(REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).
Grifei

Assim, em consonância com o artigo 5º, XL, da Constituição Federal, imperioso afastar o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase do cálculo da pena e, diante de tais balizas, procederei ao redimensionamento da pena, conforme fundamentação a seguir:

DOSIMETRIA DE PENA.

1ª Fase.

Pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2ª Fase

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, resta mantida a pena anteriormente fixada.

3ª Fase

Em razão da retroatividade da lei mais benéfica, conforme exposto anteriormente, deixo de considerar a majorante do uso de arma, permanecendo a pena no patamar anteriormente cominado, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ante ao exposto, acompanhando parecer ministerial
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos ao norte delineados, redimensionando a pena do apelante para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, de de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 21/03/2022